Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de injúria (art. 140, caput), lesão corporal qualificada (art. 129, §§ 9o e 13o do Código Penal), em concurso com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), contra sua companheira e o filho dela. Sustenta a defesa ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A autoridade coatora, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, manteve a custódia cautelar. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente diante da gravidade das condutas a ele imputadas e do contexto de violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo recebimento da denúncia e pela descrição minuciosa dos fatos, que apontam para a prática de agressões físicas graves e cárcere privado, evidenciando o fumus comissi delicti.
O periculum libertatis resta caracterizado pelo risco concreto de reiteração delitiva e pela necessidade de proteção da integridade física e psicológica das vítimas, sobretudo considerando-se o contexto de violência doméstica e o modo cruel de execução dos delitos.
A custódia preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública e preservar a instrução criminal, diante da possibilidade de intimidação das vítimas e do risco de fuga do paciente, que evadiu do local dos fatos.
A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e adequada, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988, e não configura violação ao princípio da presunção de inocência, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade das condutas, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a integridade das vítimas em contexto de violência doméstica.
Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando persistem os fundamentos que a justificam.
A decisão que fundamenta a custódia preventiva em dados concretos do caso não viola o princípio da presunção de inocência.